Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722550-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: O. S. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA QUEIROZ DA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela UNIMED SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por R. O. Q., representado por sua genitora, para determinar que autorize e custeie a internação hospitalar do menor, sob pena de multa diária. A liminar foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer. Os autos foram, então, incluídos na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual- 7TCV (período de 02/08 até 09/08). Em seguida, o Ministério Público noticiou a existência de idêntico recurso, distribuído sob o no 0722546-36, incluído na mesma pauta. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifica-se que o presente recurso é idêntico ao AGI no 0722546-36.2023.8.07.0000, interposto na mesma data, mas em horário antecedente. Considerando a preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator